Tribunal: STF
Processo: AI 495411
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
   PRECEDENTE. PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PELOS BENEFICIÁRIOS.
   CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO. A questão do pagamento de contribuição pelos
   beneficiários da Agravante não foi examinada pelo Tribunal a quo.
   Incidência, no caso, das Súmulas 282 e 356 deste Supremo Tribunal.